Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707751-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON ALMEIDA VIEIRA RECORRIDA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. QUITAÇÃO POR CONTRATO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA TARDIA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DUTY MITIGATE THE LOSS. REQUISITOS AUSENTES. COBRANÇA A MAIOR. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Demonstrados os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido. 2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 3. A instituição financeira alegou que reteve parte do valor mutuado para pagar dívida do mutuário junto a outras instituições financeiras, mas não comprovou sua alegação. Lado outro, os elementos dos autos evidenciaram que o montante foi retido para quitar o empréstimo anterior firmado entre os próprios litigantes. 4. Conforme o princípio duty to mitigate the loss, o credor tem o dever de mitigar seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis para diminuir suas perdas. De acordo com a jurisprudência, é necessário que o comportamento do credor gere a justa expectativa do devedor de que determinado direito ou crédito não será mais exigido. Situação diversa dos autos, onde a instituição financeira ficou sujeita a liquidação extrajudicial, cujo procedimento longo e complexo, impediu a cobrança do seu crédito em data recente à mora. Ademais, em nenhum momento do devedor demonstrou sua intenção de quitar das parcelas do seu empréstimo. 5. A regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe engano injustificável, diga-se, a falta de boa-fé objetiva. Presente o engano justificável, os valores indevidamente cobrados serão restituídos de forma simples. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS e DESPROVIDAS. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, alegando que os encargos moratórios deveriam ser reduzidos, ao argumento de que teria havido culpa concorrente no caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VICTOR FÉLFILI ARAGÃO, OAB/DF 35.325. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC, “não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional no acórdão que decide, de modo integral e com fundamentação suficiente, a controvérsia posta. O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.589.277/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “não estão presentes os requisitos capazes de afastar as condições ajustadas no contrato ou para abrandá-las a fim de minorar a contraprestação devida pelo devedor” (Id 57347456); “diante da moldura fática e legal, era impossível deduzir que a instituição financeira renunciou ao seu crédito ou que deixaria de cobrar as prestações ajustadas, cuja morosidade decorreu da sua sujeição ao procedimento complexo e longo de arrecadação do seu patrimônio e apuração de seus débitos” (Id 57347456); “a impressão deixada é que o devedor apostou na prescrição ou “perdão da dívida” por conta da sujeição do banco à intervenção extrajudicial, o que acabou não acontecendo” (Id 57347456); “conforme se percebe a partir do quadro fático, a regra duty mitigate the loss decorre do princípio da boa-fé, de modo que, considerando na natureza bilateral do contrato, as intenções e ações de ambas as partes devem ser apreciadas a partir do mesmo espectro ético e moral. A parte que está inadimplente e que assim se mantém, sem adotar qualquer medida ou meio para reverter essa situação, não pode simplesmente invocar a inércia do credor em exigir o cumprimento da contraprestação, porque se tornou excessivamente onerosa, se concorreu igualmente para esse resultado” (Id 57347456). E infirmar tais assertivas não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, inclusive do contrato celebrado entre as partes, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VICTOR FÉLFILI ARAGÃO, OAB/DF 35.325. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017